Tribunal: TJMT
Processo: 0015791-32.2014.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0015791-32.2014.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Aposentadoria por Invalidez, Abono da Lei 8.178/91, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[JOSE RUFINO DE SENA - CPF: 605.607.464-15 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (RECORRIDO), INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOSE RUFINO DE SENA - CPF: 605.607.464-15 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO E DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOSÉ RUFINO DE SENA, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA E ACOLHEU A PRELIMINAR AVENTADA PELO INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO N. 20.910/32 – RECONHECIDA - BENEFÍCIO DEVIDO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 - PREENCHIMENTO
–
FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO INTERPOSTOS PELO AUTOR NÃO CONHECIDO –RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso, visando a impugnação do mesmo ato judicial. Interposto um recurso de apelação, intempestivo, e na sequência recurso adesivo pela mesma parte contra a mesma decisão, de acordo com o princípio unirrecorribilidade, ocorreu a preclusão consumativa para qualquer outra medida. Recurso de apelação do autor não conhecido, por intempestividade, e recurso adesivo do autor não conhecido, por reconhecimento da preclusão consumativa.

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

Ocorre a incidência da prescrição quinquenal, em atenção à regra contida no artigo 1º do Decreto 20.910/32, interpretada à luz da Súmula 85 do STJ, determinando-se, assim, o afastamento da condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento das parcelas anteriores aos cinco anos pretéritos à data do ajuizamento da presente ação.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Reexame necessário, Recursos de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
JOSÉ RUFINO DE SENA
e ainda Recurso adesivo interposto por
JOSÉ RUFINO DE SENA,
contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o INSS

a implantar o benefício auxílio-acidente, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei 11°. 9.711/98, incidindo a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O Magistrado
a quo
condenou ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, fixando em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Sumula n°. 111/STJ), além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 30, da Lei Estadual nº 7.603, de 27/12/2001.

Foram opostos Embargos de Declaração por José Rufino de Sena, alegando omissão acerca da fixação de prazo para implantação do benefício, fixação de multa
astreinte
em caso de descumprimento

e

acerca da antecipação da tutela de urgência em favor do promovente, porquanto tratar-se de verba de natureza alimentar. (Id. 3127154 - Págs. 1/3), todavia, os declaratório não foram acolhidos (Id. 3127239 - Págs. 1/2).

Irresignado, o autor José Rufino de Sena interpôs recurso de apelação (id. 3127241), sustentando que fora reconhecido na sentença o seu direito ao recebimento do benefício auxílio-acidente, sendo apenas omisso em não fixar o prazo para implantação do benefício e multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, e em virtude disso, requer seja deferida liminar determinando a imediata implantação do benefício Auxílio-Acidente no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Alega que o Magistrado
a quo
equivocadamente fixou a DIB a partir da data citação, por ser o momento em que o INSS tomou conhecimento da incapacidade do Autor, o que no seu entender, não corresponde a uma decisão justa, pois o demandante já fazia jus ao benefício na data do requerimento administrativo, que lhe fora arbitrariamente negado.

Argumenta ainda que, qualquer presunção em matéria previdenciária, deve ser favorável ao Segurado não à Autarquia, aplicando-se o princípio “
IN DUBIO PRO MISERO”.

Defende que a DIB deverá retroagir a data do requerimento administrativo ou a data da indevida cessação do benefício, haja vista ser esse o entendimento predominante da jurisprudência pátria, inclusive já sumulado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência no Enunciado Súmula 22 Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Por fim, requer seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça na fase recursal, em razão da insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, que seja concedida a liminar, e ainda, pelo conhecimento e provimento integral do Recurso, para o fim de que seja a Autarquia Apelada condenada ao pagamento das parcelas retroativas desde a data da indevida cessação do benefício, qual seja, 23/07/2014, em homenagem ao princípio
in dubio pro misero
. Requer, ainda, a manifestação expressa deste Tribunal sobre a aplicação dos dispositivos de lei aduzidos, visando o seu prequestionamento. (IDs. 3127250 - Pág. 1 a 3127251 - Pág. 4).

O apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em suas razões, sustenta preliminarmente a prescrição de eventuais créditos vencidos antes do lustro que antecede o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91 e do art. 1º do Decreto 20.910/32. Argui, que se eventualmente procedente a demanda, devem ser excluídas da condenação as prestações atingidas pela prescrição quinquenal.

No mérito, aduz o Apelante que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente. Afirma desse modo, ser necessária a correta distinção entre a redução da capacidade anatômica de natureza subjetiva, e a da capacidade laborativa intimamente imbricada com a espécie de trabalho desenvolvido.

Alega que a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente, não determinou a exclusão das parcelas devidas ao recorrido nos períodos em que exerceu atividades laborais. E que, caso seja concedido benefício por incapacidade diverso do auxílio-acidente, necessário se faz o desconto dos períodos em que o Apelado exerceu atividade remunerada.

Alude, que quanto a questão da atualização das parcelas atrasadas, a Taxa Referencial (TR) deverá ser utilizada no presente caso para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data de entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei nº. 9.494/97, devendo a sentença ser reformada a fim de que a atualização do valor devido observe o explicado como forma de se afastar maiores prejuízos aos cofres públicos.

Menciona ainda, que os juros devem ser computados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, sendo: a) de 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior à 8.5%; ou b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8.5% (art. 1° da Lei n° 12.703/12).

Ao final, requer o INSS o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes do acima alegado, no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial. Pugnando ainda, pela manifestação expressa deste Tribunal a respeito das violações aos dispositivos Constitucionais mencionados no Apelo, visando o prequestionamento. (Id. 3127246 a 3127247 - Págs. 1/7).

Foram apresentadas Contrarrazões por José Rufino De Sena, pugnando pelo desprovimento do Apelo do INSS. (Id. 3127387 - Págs. 1/3).

No id. 3127244, foi certificada a intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo autor José Rufino de Sena.

O autor ainda interpôs recurso adesivo no id. 3127250, reiterando os mesmos termos do apelo.

Sem Contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, conforme informa a Certidão de Id. 3127388 - Pág. 4.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento
de ambos os recursos. (Id. 4000518 - Pág. 1).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINICIUS PICCINI NUNES, OABMT 25086/O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR
(DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO DE JOSÉ RUFINO DE SENA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, deixo de conhecer os recursos de apelação e adesivo interpostos pelo autor José Rufino de Sena, explico:

O recurso de apelação de id. 3127241 é nitidamente intempestivo. A decisão que rejeitou os declaratórios, mantendo a sentença recorrida foi disponibilizada no DJE nº 10077 em 08.08.2017, publicada dia 09.08.2017, levando em consideração o feriado do dia 11.08.2017, e transcorrido o prazo recursal em 31.08.2017. Uma vez apresentado o recurso em 05.09.2017, de rigor o reconhecimento de sua intempestividade.

Aliás, tal fato foi reconhecido pelo próprio autor, que resolveu interpor recurso adesivo no id. 3127250, reiterando os termos do recurso anterior. No entanto, também não se conhece do recurso adesivo, em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões, que impossibilita a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial.

A interposição da primeira apelação, ainda que intempestiva, fez operar a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor.

Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais um recurso visando à impugnação do mesmo ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO ADESIVO - NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não deve ser admitido recurso adesivo apresentado após a interposição de recurso intempestivo, diante da ocorrência da preclusão consumativa e em observância do princípio da unirrecorribilidade recursal
. É devida a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia relativa aos bens móveis retirados do imóvel objeto do litígio e por eles mantidos em guarda e não devolvidos, bem como o valor do pagamento do defensivo agrícola realizado pelo autor em favor dos requeridos. (Ap 20525/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)
(TJ-MT - APL: 00002365120088110078 20525/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2017) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR, QUE JÁ HAVIA APRESENTADO RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO ANTERIOR INTEMPESTIVO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, POR INTEMPESTIVIDADE, E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO, POR PRECLUSÃO.
É cediço que, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso, visando a impugnação do mesmo ato judicial.

Interposto um recurso de apelação, intempestivo, e na sequência recurso adesivo pela mesma parte contra a mesma decisão, de acordo com o princípio unirrecorribilidade, ocorreu a preclusão consumativa para qualquer outra medida
.

Recurso de apelação do autor não conhecido, por intempestividade, e recurso adesivo do autor não conhecido, por reconhecimento da preclusão consumativa
. AGRAVO RETIDO DA RÉ REITERADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que, "in casu", foi devida e regularmente demonstrada a relação contratual entre as partes por meio da prova documental, impertinente é o pedido para a realização de prova testemunhal ou de depoimento pessoal das partes. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL FIRMADA ENTRE AS PARTES - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA RÉ CONTRA O AUTOR E QUE FOI JULGADA PROCEDENTE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - COISA JULGADA MATERIAL - MORA CARACTERIZADA – COBRANÇA DEVIDA – DANO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DA RÉ PROVIDO. I. Tendo a ré comprovado a existência de relação jurídica comercial entre as partes, a qual foi reconhecida no julgamento de ação de cobrança movida contra o autor, referente ao mesmo contrato e causa de pedir, decisão esta transitada em julgado no Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ora em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em inexigibilidade do débito apontado nos autos; II. O encaminhamento do nome do autor para figurar no rol de inadimplentes mantido pelo SCPC/Serasa se justificava pela comprovada inadimplência das obrigações derivadas do contrato estabelecido com a ré, motivo pelo qual não pode ser considerado fator gerador do dano moral pleiteado, vez que o regular exercício de direito não pode conduzir ao reconhecimento do direito indenizatório aqui buscado.
(TJ-SP - APL: 10285522720158260100 SP 1028552-27.2015.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/06/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017) (destaquei)

ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO E RECURSO ADESIVO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EXTRATO MEGADATA JUNTADO EM GRAU DE RECURSO - FATO NOVO NÃO IMPUGNADO - PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL - REDISTRIBUIÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO.RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 1 -
"A orientação desta Corte é firme no sentido de que, em virtude da preclusão consumativa, não é cabível a interposição de recurso adesivo quando a parte já tenha manifestado recurso autônomo, ainda que este não seja conhecido
." ( REsp 1197761/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 27/06/2012). 2 - Se a parte alega e apresenta indício relevante de pagamento da indenização objeto da lide, o juiz deve averiguar, por todos os meios possíveis, a verossimilhança de tal alegação, sob pena de violação ao princípio da busca da verdade real. Considerando a dúvida existente quanto ao pagamento administrativo parcial do seguro pleiteado, admite-se, excepcionalmente, a juntada do extrato MEGADATA com as razões de apelo. Hipótese em que a autora não impugna o documento apresentado e confirma, em contrarrazões, o recebimento parcial de indenização securitária em sede administrativa, impondo-se a redução do valor da condenação. 3 - Considerando que a parte autora decaiu em parte do seu pedido, em obediência ao art. 21 do Código de Processo Civil, a sucumbência deverá ser recíproca e proporcionalmente distribuída entre as partes. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1327794-8 - Apucarana - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 09.07.2015)
(TJ-PR - APL: 13277948 PR 1327794-8 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 09/07/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1620 04/08/2015) (destaquei)

Oportuno trazer à colação julgado do STJ sobre o tema, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA NA PARTE RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 418/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.215/DF, em sessão realizada no dia 16/9/2015, conferiu nova interpretação à Súmula 418/STJ, no sentido de que somente haverá necessidade de ratificação do recurso interposto na pendência dos embargos de declaração quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior. 3. Na hipótese dos autos, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração não modificou a sentença na parte apelada, sendo desnecessária, assim, a ratificação do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
( AgRg no REsp 1556745/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015) (destaquei)

Logo, de rigor o não conhecimento dos recursos de ordens id. 3127241 e id. 3127250 interpostos pelo autor.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o INSS

a implantar o benefício auxílio-acidente.

No tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário
.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 10. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR (RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, foram interpostos Recurso de Apelação pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o INSS

a implantar o benefício auxílio-acidente.

Dessarte, passo à análise
do recurso de apelação do INSS:

PRELIMINAR DO INSS DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O INSS em suas razões recursais sustenta que a sentença é omissa em relação à análise da ocorrência de prescrição no presente caso.

Alega que, decorridos mais de 05 anos do indeferimento ou da cessação do benefício por incapacidade, prescreve a pretensão para o reconhecimento do direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Argumenta que o lapso temporal entre a data da cessação/indeferimento do benefício e a data da propositura da ação supera o prazo de 05 anos, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Postula o reconhecimento da prescrição, bem como o enfrentamento do preceito contido no artigo 1º do Decreto 20.910/32, à luz da interpretação dada pelo STJ.

Na hipótese em exame, melhor sorte assiste ao Apelante no que diz com a omissão aventada em relação à análise da ocorrência de prescrição no presente caso.

Como é cediço, a prescrição quinquenal sobre as parcelas mensais, considerada a data do ajuizamento da ação, resulta de lei expressa, mais especificamente do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Contudo, não atinge o direito de o segurado receber o benefício devido. É o proceder que normalmente tem sido adotado nessa espécie de ação, fundamentado na lei. Não há dúvida sobre a aplicação desta regra.

Em específico, é o caso de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, em atenção à regra contida no artigo 1º do Decreto 20.910/32, interpretada à luz da Súmula 85 do STJ, determinando-se, assim, o afastamento da condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento das parcelas anteriores aos cinco anos pretéritos à data do ajuizamento da presente ação, a saber, dia 18/12/2014.

Com essas considerações
acolho a preliminar
aventada, para afastar a condenação do INSS ao pagamento das parcelas pregressas aos 05 anos anteriores à data da propositura da ação (18/12/2014).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR NÃO CONHECER DOS RECUROS E ACOLHER A PRELIMINAR
DO INSS DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
:

[...]

Tratam-se de Reexame necessário, Recursos de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
JOSÉ RUFINO DE SENA
e ainda Recurso adesivo interposto por
JOSÉ RUFINO DE SENA,
contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o INSS

a implantar o benefício auxílio-acidente, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei 11°. 9.711/98, incidindo a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O Magistrado a quo condenou ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, fixando em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Sumula n°. 111/STJ), além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 30, da Lei Estadual nº 7.603, de 27/12/2001.

Foram opostos Embargos de Declaração por José Rufino de Sena, alegando omissão acerca da fixação de prazo para implantação do benefício, fixação de multa astreinte em caso de descumprimento e acerca da antecipação da tutela de urgência em favor do promovente, porquanto tratar-se de verba de natureza alimentar. (Id. 3127154 - Págs. 1/3), todavia, os declaratório não foram acolhidos (Id. 3127239 - Págs. 1/2).

Irresignado, o autor José Rufino de Sena interpôs recurso de apelação (id. 3127241), sustentando que fora reconhecido na sentença o seu direito ao recebimento do benefício auxílio-acidente, sendo apenas omisso em não fixar o prazo para implantação do benefício e multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, e em virtude disso, requer seja deferida liminar determinando a imediata implantação do benefício Auxílio-Acidente no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Alega que o Magistrado a quo equivocadamente fixou a DIB a partir da data citação, por ser o momento em que o INSS tomou conhecimento da incapacidade do Autor, o que no seu entender, não corresponde a uma decisão justa, pois o demandante já fazia jus ao benefício na data do requerimento administrativo, que lhe fora arbitrariamente negado.

Argumenta ainda que, qualquer presunção em matéria previdenciária, deve ser favorável ao Segurado não à Autarquia, aplicando-se o princípio “IN DUBIO PRO MISERO”.

Defende que a DIB deverá retroagir a data do requerimento administrativo ou a data da indevida cessação do benefício, haja vista ser esse o entendimento predominante da jurisprudência pátria, inclusive já sumulado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência no Enunciado Súmula 22 Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Por fim, requer seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça na fase recursal, em razão da insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, que seja concedida a liminar, e ainda, pelo conhecimento e provimento integral do Recurso, para o fim de que seja a Autarquia Apelada condenada ao pagamento das parcelas retroativas desde a data da indevida cessação do benefício, qual seja, 23/07/2014, em homenagem ao princípio in dubio pro misero. Requer, ainda, a manifestação expressa deste Tribunal sobre a aplicação dos dispositivos de lei aduzidos, visando o seu prequestionamento. (IDs. 3127250 - Pág. 1 a 3127251 - Pág. 4).

O apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em suas razões, sustenta preliminarmente a prescrição de eventuais créditos vencidos antes do lustro que antecede o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91 e do art. 1º do Decreto 20.910/32. Argui, que se eventualmente procedente a demanda, devem ser excluídas da condenação as prestações atingidas pela prescrição quinquenal.

No mérito, aduz o Apelante que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente. Afirma desse modo, ser necessária a correta distinção entre a redução da capacidade anatômica de natureza subjetiva, e a da capacidade laborativa intimamente imbricada com a espécie de trabalho desenvolvido.

Alega que a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente, não determinou a exclusão das parcelas devidas ao recorrido nos períodos em que exerceu atividades laborais. E que, caso seja concedido benefício por incapacidade diverso do auxílio-acidente, necessário se faz o desconto dos períodos em que o Apelado exerceu atividade remunerada.

Alude, que quanto a questão da atualização das parcelas atrasadas, a Taxa Referencial (TR) deverá ser utilizada no presente caso para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data de entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei nº. 9.494/97, devendo a sentença ser reformada a fim de que a atualização do valor devido observe o explicado como forma de se afastar maiores prejuízos aos cofres públicos.

Menciona ainda, que os juros devem ser computados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, sendo: a) de 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior à 8.5%; ou b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8.5% (art. 1° da Lei n° 12.703/12).

Ao final, requer o INSS o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos moldes do acima alegado, no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial. Pugnando ainda, pela manifestação expressa deste Tribunal a respeito das violações aos dispositivos Constitucionais mencionados no Apelo, visando o prequestionamento. (Id. 3127246 a 3127247 - Págs. 1/7).

Foram apresentadas Contrarrazões por José Rufino De Sena, pugnando pelo desprovimento do Apelo do INSS. (Id. 3127387 - Págs. 1/3).

No id. 3127244, foi certificada a intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo autor José Rufino de Sena.

O autor ainda interpôs recurso adesivo no id. 3127250, reiterando os mesmos termos do apelo.

Sem Contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, conforme informa a Certidão de Id. 3127388 - Pág. 4.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento
de ambos os recursos. (Id. 4000518 - Pág. 1).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, votou no sentido de
não conhecer
dos recursos de apelação e na modalidade adesiva, interpostos por
José Rufino de Sena
e da Remessa Necessária, e
acolheu
a preliminar de prescrição quinquenal, suscitada pelo INSS, para
afastar a condenação do INSS ao pagamento das parcelas pregressas aos 05 anos anteriores à data da propositura da ação (18/12/2014).

Enfatizou que,
a interposição da primeira apelação, ainda que intempestiva, fez operar a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor
, bem como fere o princípio
unicidade recursal.

Destacou que,
é
o caso de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, em atenção à regra contida no artigo 1º do Decreto 20.910/32, interpretada à luz da Súmula 85 do STJ, determinando-se, assim, o afastamento da condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento das parcelas anteriores aos cinco anos pretéritos à data do ajuizamento da presente ação, a saber, dia 18/12/2014.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, o autor, intimado da r. sentença de parcial procedência, o
pôs embargos de declaração, cuja decisão foi disponibilizada no DJE nº 10077 em 08.08.2017, publicada dia 09.08.2017.

Em 05-09-2017, o requerente procedeu à interposição do apelo, conforme se infere do ID n. 3127241; todavia, a Gestora Judicial daquela Comarca, atestou a intempestividade do referido recurso, conforme se infere do ID 3127244.

Em seguida, a parte requerida apresentou apelação, e, ao ser intimado para oferecer contrarrazões ao recurso manejado pela parte adversa, apresentou a apelação (ID 3127250), desta vez
na modalidade adesiva, reproduzindo as mesmas razões recursais lançadas naquele primeiro recurso.

No caso dos autos, o exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação termina por inviabilizar o seu prosseguimento, ante sua extemporaneidade.

Como se pode observar, a sentença foi proferida em
23-11-2016
,
e o Autor foi devidamente cientificado da decisão proferida nos autos dos embargos de declaração, no DJE nº 10077 em
08.08.2017
, publicada em
09.08.2017
, deixando de apresentar recurso no tempo oportuno, tanto que consta certidão inserida no ID
3127244
.

Somente em
05-9-2017
é que José
Rufino de Sena
protocolou Recurso de Apelação (ID 3127241) quanto aos termos da sentença, ultrapassados bem mais de 15 dias após ter ciência da sentença.

Diante desse contexto, o Recurso da parte autora não pode ser regularmente processado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

(Ap 2900/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/5/2018, publicado no DJE 18/5/2018). [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO – REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: RMI – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – REVISÃO CONCEDIDA – VALORES DEVIDOS – JUROS MORATÓRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º. DA LEI 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA - JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo do Autor
. [...]”

(Ap 47438/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 18/12/2015). [Destaquei]

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por José Rufino de Sena
, tendo em vista a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, a tempestividade.

No que tange ao recurso adesivo interposto pela parte autora, também comungo do mesmo entendimento adotado pelo eminente relator.

Isso porque,
o sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência.

Com efeito, a preclusão consumativa inviabiliza a prática de ato processual que já foi exercitado e consumado pelas partes.

Não é dado a quem apelou em caráter principal apelar adesivamente por dois motivos: primeiro, o recurso adesivo constitui simples modalidade de interposição, e não recurso diferente e desvinculado do que pode ser interposto na via principal, motivo por que o emprego de ambos os modos infringiria o princípio da singularidade; segundo, escolhida uma das modalidades (a principal), o princípio da consumação impede a parte de valer-se da segunda (a adesiva).

Em outras palavras,
a ausência de recurso independente constitui requisito (negativo), e, inversamente, a existência de recurso principal constitui requisito (positivo) da adesão
. (Manual dos Recursos, Revista dos Tribunais, Edição 2017, São Paulo, Thomson Reuters ProView TJRS).

Nesse sentido, ainda, é como se situa a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios, a seguir colacionadas:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...). RECURSO ADESIVO.
A preclusão consumativa inviabiliza a prática de ato processual que já foi exercitado e consumado pelas partes. Por isso, uma vez oferecida a apelação, o apelante não poderá interpor posteriormente apelação adesiva. Apelação adesiva não conhecida.

APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR NÃO CONHECIDA.

(TJRS; APL 0247109-55.2019.8.21.7000; Proc 70082752007; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 16/07/2020; DJERS 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS AUTORES. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE LUCRO CESSANTES NÃO ACOLHIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.APELAÇÃO DA SEGURADORA. DANO MORAL MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVO DOS AUTORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO I. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS

AUTORES. (...). APELAÇÃO ADESIVA DOS REQUERENTES.

Os autores apresentaram apelação voluntária e, ao depois, interpuseram novo apelo, agora adesivo, sendo nítida a ocorrência de preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Apelação adesiva não conhecida.

(TJES; APL 0000446-09.2013.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 15/4/2019; DJES 3/5/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DESERÇÃO AFASTADA INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA APELO ADESIVO PRECLUSÃO CONSUMATIVA ACOLHIDA SIMULAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE MÚTUO FINALIDADE DE EMPRÉSTIMO NÃO VISUALIZADA OCULTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SIMULAÇÃO OCORRÊNCIA NULIDADE DO TÍTULO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RECURSOS DO RÉU NÃO CONHECIDOS RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após haver sido intimado, verifica-se que as custas recursais foram devidamente recolhidas pelo requerido, do que se conclui não ser o caso de reconhecer a deserção do recurso. Preliminar de deserção afastada.

2. O apelo manejado pelo demandado só fora interposto quando já havia transcorrido o termo final para a sua utilização, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/15, podendo-se concluir que ele se revela intempestivo. Preliminar de intempestividade acolhida.

3. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, uma vez oferecida a apelação, o recorrente não poderá posteriormente interpor outro recurso, ainda que pela via adesiva. Preliminar de preclusão consumativa acolhida.

4. A simulação, como causa de invalidade do negócio jurídico, caracteriza-se quando o ato jurídico oculta o verdadeiro caráter do negócio celebrado, nos termos do artigo 167, § 1º, II, do CC/2002.

5. A prova documental encartada aos autos e as próprias alegações de como os fatos ocorreram sustentam a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do contrato de mútuo que embasa a demanda executiva em apenso.

6. Assim, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, merece ser reconhecido que o negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2ª parte, do CC/02) ( REsp 1501640/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, REPDJe 07/12/2018, DJe 06/12/2018).

7. A imposição da sanção da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a parte exequente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa.

8. Recursos de apelação, principal e adesivo, do réu não conhecidos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00372455220158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021) [Destaquei]

Como se vê, uma vez oferecida a apelação, o recorrente não poderá posteriormente interpor outro recurso, ainda que pela via adesiva.

No que tange ao não conhecimento da remessa necessária, comungo do mesmo entendimento adotado pelo eminente relator.

Isso porque, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

No que concerne ao apelo do INSS, no qual sustenta que a sentença é omissa em relação à análise da ocorrência de prescrição, razão pela qual, argui
, preliminarmente, prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, § único, da Lei n. 8.213/91,
comungo do mesmo entendimento adotado pelo eminente relator.

Impende destacar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
18-12-2014
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o eminente relator,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, para
NÃO CONHECER dos
recursos de apelação e adesivo interpostos por
José Rufino de Sena e da REMESSA NECESSÁRIA
e
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
para afastar a condenação ao pagamento das parcelas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O ( MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
)
:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Ressai dos autos que o INSS apela contra a sentença de primeiro grau alegando que para configurar acidente de trabalho é necessária a constatação do acidente, da lesão e que dela decorra morte, perda ou redução da capacidade laborativa, requisitos que segundo seu entender, não estão presentes no caso em análise.

Pois bem.

A concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.”

Extraem-se, da leitura dos dispositivos acima transcritos, que são três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais, e 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença).

Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

No tocante a qualidade de segurado, cumpre assinalar que a cessação do auxílio-doença, por ato unilateral do INSS, não retira do beneficiário a qualidade de segurado.

Com efeito, em sendo reconhecida como indevida a cessação do benefício, ter-se-á por não findo o direito da parte ao recebimento do benefício previdenciário e, por conseguinte, reputa-se mantido o status do segurado, nos termos do Art. 15, 1, da Lei Previdenciária,
in verbis:

“(...)

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

(...).”

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado, na data de 06/01/2014, exercendo suas funções de pedreiro, sofreu acidente de trabalho, que ocasionou diversas lesões traumáticas, confirmadas por laudos e atestados de médicos especialistas que estas lesões o impedem de realizar suas atividades habituais, não possuindo condições de exercer qualquer atividade remunerada.

O Apelado, pleiteou a concessão de auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da alegada incapacidade total e permanente para o trabalho, em razão do acidente sofrido em 06/01/2014.

As sequelas sofridas pelo Apelante ocasionaram a sua incapacidade parcial e permanente, conforme consta no Laudo Médico de Id. 3127014, e sua idade é avançada, com baixa escolaridade.

Na hipótese, destaca-se que o Autor, ora Apelante, mantém o quadro álgico, com limitação no ombro direito e na região intercostal, (Id. 3127014).

O Apelante gozou do benefício de auxílio-doença, no período de 06/01/2014 a 23/07/2014.

Outrossim, o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais está devidamente comprovado por meio de cópia da carteira de trabalho e previdência social do Apelante (Id. 3126911), bem como a sua incapacidade parcial e permanente foi comprovada por meio de laudo pericial judicial (Id. 3127014).

Assim, tendo o laudo médico concluso pela incapacidade parcial e permanente do Apelante, a hipótese dos autos não é: de auxílio-doença, mas sim de auxílio-acidente, previsto na Lei n° 8.213/91, em seu Artigo 86, “in verbis”:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, coma indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho, resultar sequela que implique:

I. Redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independentemente de reabilitação profissional. ”

Portanto, devidamente adimplidos os requisitos para a concessão do benefício, neste ponto a sentença não merece retificação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE - ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
2. Levando-se em consideração que o segurado possui idade avançada (66 anos), possui grau de

instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (lavrador), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.
3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
4. Recurso desprovido, sentença parcialmente retificada em sede de Reexame Necessário
. (N.U 0004210-80.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. Entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado. 2.
Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 3.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
4.
Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser reformada para conceder o benefício de auxílio acidente.
5. Recurso provido em parte, sentença reformada.
(N.U 1002982-85.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)” (Destaquei)

Lado outro, assiste razão ao INSS no que tange à retificação dos consectários legais, uma vez que em decorrência do julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR (DESOSSADOR) - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO AUTOR - PROVIDO - RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.
1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 3 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.
4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.
(N.U 1000592-74.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)” (Destaquei)

Com essas considerações, não conheço do recurso de apelação e recurso adesivo interpostos pelo autor
JOSÉ RUFINO DE SENA,
bem como da remessa necessária.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022